Tribunal: TJMT
Processo: 1021019-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021019-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), SANTIAGO SEGALLA - CPF: 026.242.481-96 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA SEMA-MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– NÃO EVIDENCIADO – DESPROVIMENTO.

Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, quando não decorrerem mais de 05 (cinco) anos entre a data
da data da prática do fato e a lavratura do Auto de Infração.

O Relatório Técnico, emitido pela SEMA-MT, por possuir presunção de legitimidade e veracidade, comprova a prática do desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente.

A alegação de que a área degradada é consolidada não encontra amparo nas provas que acompanham a inicial da ação de base, já que
não foi visualizado corte raso na propriedade entre os anos de 1999 a 2008.

A lavratura de 02 (dois) autos de infração ambiental, em datas distintas, em face de sujeitos diversos e com quantitativo da área degradada diferente, afastam a alegação de
bis in idem.

Em vista de as alegações da parte Recorrente divergirem das assertivas constantes dos documentos emitidos pelo órgão ambiental competente, imprescindível a realização da instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Santiago Segalla, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000120-60.2020.8.11.0093, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0962D.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a ocorrência da prejudicial de prescrição da pretensão punitiva do órgão ambiental, já que a destruição da floresta e da reserva legal aconteceu no ano de 2007, e o Auto de Infração n. 1971D foi lavrado em 2019.

Alega que a documentação constante dos autos de origem demonstra que toda a área da sua propriedade – 262,6 hectares – foi desmatada, antes de 2008, e, portanto, não possui mais sua função fitoecológica.

Aduz que, por se tratar de pequena propriedade, posto que não ultrapassa 4 (quatro) módulos fiscais, deve-se aplicar o artigo 67, do Código Florestal que isenta estas propriedades da recomposição de reserva legal. Logo, o Auto de Infração n. 1971D é nulo, pois imputa responsabilidade pelo desmate de floresta nativa e reserva legal.

Assevera que o AI é nulo também, porque não há floresta nativa ou área de reserva legal a ser degradada, porque tal fato ocorreu desde o ano de 2008.

Sustenta que o Cadastro Ambiental Rural – CAR – e a Autorização Provisória de Funcionamento – APF –, por ele apresentados na SEMA-MT, demonstram que a área total do imóvel era consolidada.

Afirma que a limpeza da área degradada, por meio de corte raso, é legal, visto que seguiu o previsto na legislação pertinente, vigente à época.

Argumenta que ocorreu
bis in idem
, na medida que foi lavrado um AI, pelo IBAMA, para o proprietário anterior sobre a mesma área.

Desse modo, o Recorrente busca a concessão da tutela recursal, salientado que estão presentes os requisitos ao seu deferimento.

O pedido de tutela recursal postulado não foi concedido (id. 61876481, págs. 01/04).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 69358959, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 69606961, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Santiago Segalla, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1000120-60.2020.8.11.0093, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0962D.

Colhe-se dos autos que Santiago Segalla propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que sua propriedade rural, denominada Lote 150, com 252,6 hectares, no Município de Feliz Natal-MT, foi autuada (AI n. 197D) e embargadas as suas atividades (Termo de Embargo n. 0962D), em 10/09/2019, pela SEMA-MT, pela prática de desmate a corte raso de 201,6 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal e de 50,40 hectares em área de objeto de especial preservação.

Salientou, na inicial, que a autuação é nula, pelas seguintes razões: a)
existe apuração de infração anterior pelo antigo proprietário da área; b) há provas de que o desmate teria ocorrido no ano de 2008; c) ocorrência de
bis in idem,
porquanto os mesmos fatos foram autuados tanto pelo IBAMA quanto pela SEMA; d) a pretensão punitiva do órgão estatal está prescrita; e) a multa aplicada com base nos artigos 50 e 51 do Decreto Federal n. 6.514/08 é indevida; e f) a área embargada é consolidada, porque desmatada antes de 2008.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para a suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 0962D, por estarem ausentes os requisitos necessários, na forma do art. 300 do NCPC c.c. o(s) art(s). 12, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal, 19, § 1º, do Decreto Estadual n. 1.986/13, 3º e 6º do Decreto Estadual n. 2.151/14, 2º, inciso XII, e 10 da Lei Complementar Estadual n. 592/17, 1º, inciso III, e 2º, inciso I, do Decreto Estadual n. 262/19 e 29, § 1º, da Instrução Normativa SEMA n. 11, de 29.9.2015.

Contra essa decisão, Santiago Segalla interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

De início, faço a análise da tese de prescrição da pretensão punitiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Prescrição

O Agravante defende a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do órgão ambiental, já que a destruição da floresta e da reserva legal ocorreu no ano de 2007 e o Auto de Infração n. 1971D somente foi lavrado em 2019.

Da análise do caderno processual, entendo que, no caso em questão, quanto à prescrição da pretensão punitiva, deve-se aplicar o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

O artigo 19, do referido Decreto, dispõe que prescreve em 05 (cinco) anos, a ação da Administração, objetivando a apuração da lesão ambiental, contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas.

Art. 19 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual, em especial o Relatório Técnico n. 0313/CFFL/SUF/SEMA/2019, demonstram que a lesão ambiental ocorreu nos anos de 2015 e 2016

(id. 29117072, págs. 05/08 – autos de origem), e que a lavratura do Auto de Infração n.
1971D deu-se em 10/09/2019 (id. 29117072, págs. 01/02 – autos de origem).

Com efeito, se a infração ambiental ocorreu entre os anos de 2015 e 2016 e o Auto de Infração foi lavrado no ano de 2019, é certo que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos, previstos na legislação. Logo, parece-me que, de fato, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que a alegação de que a degradação ambiental fora praticada entre os anos de 2001 a 2007, a princípio, encontra-se desprovida de provas, sendo necessária a instrução processual.

Diante disso, penso que a prejudicial de prescrição deve ser afastada.

Do
Bis In Idem

O Recorrente argumenta que ocorreu
bis in idem
, visto que foram lavrados 02 (dois) autos de infração, com base nos mesmos fatos, sendo o primeiro, pelo IBAMA, em desfavor do anterior proprietário e o segundo, pela SEMA-MT, em seu desfavor.

Sabe-se que, para a configuração do
bis in idem
, necessário se faz a comprovação de que as infrações são idênticas, quanto aos sujeitos, à data da ocorrência, à localização e ao quantitativo da degradação.

Analisando os autos, observo que o IBAMA lavrou, em
19/11/2014,
o Auto de Infração, contra
Osmar Ceolin Alves
– antigo proprietário da área, em vista de ter havido a destruição de
50,88 hectares

de floresta nativa, objeto de especial preservação
– Amazônia Legal –, sem licença da autoridade ambiental competente (id. 29117080, pág. 294).

Em
10/09/2019
, a SEMA-MT emitiu em desfavor de
Santiago Segalla
, o Auto de Infração n. 1971D, por desmatar, a corte raso, 201,6 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal e
50,40 hectares

de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação
, sem autorização do órgão ambiental competente.

Nessa quadra, é evidente que,
in casu
, não está caracterizada o
bis in idem
, porque os sujeitos, a data da ocorrência do fato e a quantidade de área devastada são diversos.

Impõe anotar que o pedido liminar, concedido nos autos do processo n. 2891-59.2015.4.01.3603, que tramita na Segunda Vara e Juizado Especial Adjunto da Subseção Judiciária da Justiça Federal da Comarca de Sinop, proposto por Osmar Ceolin Alves, refere-se à suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 9071561E, lavrado pelo IBAMA em relação a ele, em razão de não ser mais possuidor do imóvel, na data da autuação.

Da Área Consolidada

O Agravante assevera que a documentação constante dos autos de origem demonstra que toda a área da sua propriedade – 262,6 hectares – foi desmatada, antes de 2008 e, portanto, não possui mais sua função fitoecológica, tratando-se de área consolidada.

Sustenta que o Cadastro Ambiental Rural – CAR – e a Autorização Provisória de Funcionamento – APF –, por ele apresentados na SEMA/MT, comprovam suas alegações.

Afirma que o AI é nulo, porque não há floresta nativa ou área de reserva legal a ser degradada, desde o ano de 2008.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que a SEMA-MT, no dia 10/09/2019, lavrou, em desfavor do Agravante, o Auto de Infração n. 1971D, em razão de ter constatado a ocorrência das seguintes infrações:

1 - desmatar, a corte raso, 201,6 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competentes, conforme relatório técnico n. 0313/CFFL/SUF/SEMA/2019.

2 – desmatar, a corte raso, 50,4 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competentes, conforme relatório técnico n. 0313/CFFL/SUF/SEMA/2019. (id. 29117072, págs. 01/02 – autos de origem).

Nesta mesma data, a SEMA-MT emitiu o Termo de Embargo/Interdição n. 0962D, ficando proibido o desenvolvimento de qualquer atividade na área desmatada. Veja-se:

ATIVIDADE EMBARGADA/INTERDITADA:

Fica embargada toda a atividade existente na(s) área(s) irregularmente desmatadas. (id.
29117072, pág. 03 – autos de origem).

No R
elatório Técnico n. 0313/CFFL/SUF/SEMA/2019, ficou registrado que, após a realização de consulta ao Sistema Integrado de Licenciamento e Monitoramento Ambiental – SIMLAM –, foi constatada a realização de desmate na propriedade do Recorrente, nos anos de 2015 e 2016,
in verbis
:

5. CONSTATAÇÕES

Os documentos foram elaborados conforme Parecer Técnico nº 096/CGMA/SRMA/2018, onde se analisou danos ambientais ocorridos na propriedade denominada FAZENDA LOTE 150 entre os anos de 2008 a 2018, localizada no município de FELIZ NATAL, de propriedade de SANTIAGO SEGALLA.

Após realizar na data 10/09/2019 consulta ao Sistema Integrado de Licenciamento e Monitoramento Ambiental – SIMLAM, não foram constatados a existência de autorizações para a realização do desmatamento em questão, permitindo assim enquadrar a ocorrência como
desmatamento ilegal passível de autuação, tendo em vista apenas o desmate que ocorreu no ano de 2015 e 2016.

Na carga imagem em anexo é possível observar a área total que foi desmatada ilegalmente e, consequentemente, é objeto de autuação e de embargo, conforme constatação feita da situação antes e após a ocorrência do desmatamento.

Segundo o inciso I do Art. 12 da Lei nº 12.651/2012 os proprietários deverão manter preservado para fins de reserva legal 80% das áreas inseridas na tipologia Floresta e 35% das áreas inseridas na tipologia Cerrado, lembrando que, quando inseridas em Cerrado ou concomitantemente nas duas tipologias vegetais, as Áreas de Preservação Permanente – APP não são computadas como parte da reserva legal. Portanto, para atender a legislação, o imóvel rural deverá possuir uma quantidade mínima de Área de Reserva Legal – ARL e, por este motivo, havendo déficit, conforme o seu quantitativo, o desmatamento ilegal poderá ser considerado total ou parcialmente inserido em ARL.

(...).

Importante destacar que o imóvel está totalmente inserido em área de Floresta e devido a importância dessas áreas, a proteção constitucional que lhe é garantida como objeto de especial proteção e considerando que o imóvel está localizado no município de Cláudia, abrangido pela Portaria do MMA nº 96 de 27/03/2008, os desmates ocorrido devem ser tipificados em conformidade com os Artigos 50 e 51, ambos do Decreto Federal 6514 de 22/07/2008, em atendimento a Nota Técnica nº 01/GAB/SEMA-MT/2019.

Nestes termos, tendo em vista as informações declaradas no CAR e a interpretação da imagem de satélite Landasat 8 OLI, cena 226-069, da data 04/06/2015 e 09/08/2016 do PT nº 096/CGMA, segue abaixo os seguintes dados a respeito da situação da ARL da propriedade em questão:

Deste modo, considerando as informações do quadro acima, a área total desmatada autuada e embargada foi quantificada e categorizada conforme descrito abaixo:

(...).

Vê-se, portanto, que a ocorrência do desmatamento ilegal, na propriedade do Recorrente, ficou, a princípio, demonstrada, já que constatada por imagens de satélite.

No que se refere à alegação de que o total da vegetação nativa foi retirado, antes de 2008, de fato, pôde ser confirmada nos documentos que instruem a ação de base.

Entrementes, estes mesmos documentos, ao contrário do que defende o Agravante, não confirmam que se trata de área consolidada.

Com efeito, o Parecer Técnico n. 154/CGMA/SRMA/2016, da SEMA, é claro nesse sentido. Veja-se:

Antes de 22/07/2008 o imóvel não apresentava mais sua vegetação natural, com as características originais de uma área de floresta.
Explorações seletivas e sucessivas queimadas foram o que promoveram a eliminação da vegetação florestal original. A vegetação remanescente existente até essa data apresenta-se bastante degradada. Entretanto, apesar desta intensa degradação, não foi visualizado corte raso na propriedade entre os anos de 1999 e 2008. E conforme Decreto nº 420, de 05/02/2016, área rural consolidada trata-se de “área de imóvel rural ocupada com uso alternativo do solo, preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio”.
Dessa forma, como não foi visualizado corte raso na propriedade até 22/07/2008, o imóvel tecnicamente não possuía área consolidada,
já que não apresentava as características necessárias conforme sua definição por lei. Além disso, a Instrução Normativa SEMA nº 11 de 29/09/2015 também confirma esse fato ao declarar que áreas degradadas por queimadas não se caracterizam como áreas consolidadas: (id. 29117076, págs. 01/02 – autos de origem). (Destaquei).

Frise-se que, na espécie, não há equívoco, quanto à assertiva de que a área não é consolidada, já que o regime de pousio, conforme definido no Código Florestal, caracteriza-se quando houver interrupção da atividade, por tempo
máximo de 05 (cinco) anos
(art. 3
o
, inciso XXIV), o que foi, em muito, ultrapassado, pois a paralisação das atividades ocorreu entre os anos de 1999 a 2008.

O mencionado dispositivo legal assim preceitua:

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I – (...);

XXIV -
pousio
:
prática de interrupção temporária de atividades
ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais,
por no máximo 5 (cinco) anos
, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo.

Dessa forma, não há elementos para o afastamento do entendimento de que não se trata de área consolidada.

Se a área de propriedade do Agravante não é consolidada, é certo que a tese de que fora feita apenas uma limpeza não merece acolhimento.

Da mesma forma, o fato de ter apresentado o CAR, junto à SEMA-MT, do qual consta a área total do imóvel como degradada, não se mostra suficiente para reconhecer que se trata de área consolidada, porque além de em tal requerimento constarem informações inseridas pela parte interessada, o que não foi apreciado pelo órgão ambiental competente.

No que tange à Autorização Provisória de Funcionamento Rural, concedida pela SEMA-MT, tem-se que, também, não afasta a prática da lesão ambiental e, muito menos, comprova que a área é consolidada.

Na verdade, as questões trazidas pelo Recorrente, necessariamente, exigem ampla dilação probatória, com realização de perícia.

Não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Recorrente e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Anoto que a questão de se tratar de pequena propriedade, posto que não ultrapassa 4 (quatro) módulos fiscais e, por isso, deveria ser-lhe aplicado o artigo 67, do Código Florestal, não será analisada, visto que não foi submetida ao crivo do Juízo singular, e a sua apreciação configuraria supressão de instância.

Por fim, enfatizo que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais ao Agravante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentado.

Reforço que a questão apresentada somente poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Santiago Segalla, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021